Tribunal: TJDFT
Processo: 0728902-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728902-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EDSON LUIZ FAVERO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0016029-97.2016.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em breve resumo, que o Instrumento Particular de Cessão de Crédito foi assinado digitalmente, o que legitimaria a cessão, atraindo a sua ilegitimidade ativa para a cobrança. Defende que a assinatura eletrônica, mesmo sem certificado digital, tem validade, conforme já reconhecido por este Eg. Tribunal de Justiça. Entende que a ausência de comunicação da Cessão aos autos não afasta a sua validade, evidenciando a sua ilegitimidade para o cumprimento de sentença, já que previsto expressamente no instrumento de cessão. Aduz, por fim, que não há que se falar em honorários de sucumbência, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça afastou a condenação imposta ao banco, em atenção ao princípio da causalidade nas causas em que reconhecida a prescrição intercorrente do débito exequendo. Tece demais considerações. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão, reconhecendo a sua ilegitimidade para a causa. Preparo recolhido no ID 38815555 e 38815556. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 132492310 dos autos de origem): No caso em apreço, a Ação de Execução foi extinta em sede de Agravo de Instrumento, em função da prescrição intercorrente, condenando o exequente (BRB) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa. O credor, compareceu em nome próprio, requerendo a execução da verba honorária arbitrada. O devedor (BRB) efetuou o pagamento voluntário (ID128364799) e por meio da petição ID130679646 impugnou o cumprimento de sentença, que lhe move EDSON LUIZ FAVERO, aduzindo que cedeu a ALCEU ANTONIO FORLIN em 06/09/2021 o crédito em discussão na aludida demanda, com anuência expressa dos executados, conforme documento ID130678893, requer seja acolhida sua ilegitimidade passiva, e na hipótese de não ser acolhida, seja improcedente o cumprimento de sentença, considerando entendimento do e. STJ, de tratar-se de cobrança indevida a condenação em honorários, diante do princípio da causalidade. Em resposta, o credor, no ID131394393, rechaçou o argumento, alegando que não foi comprovado no processo a mencionada cessão de crédito, que o BRB - Banco de Brasília interpôs Agravo Interno no STJ em 29/09/2021, data posterior a constante do documento de cessão do crédito, e que os autos trasitaram em julgado com a parte constando do polo ativo da demanda. Requer, por fim, que seja declarada legitima a parte BRB, para figurar no polo passivo do presente cumprimento de sentença, bem como sejam declarados devidos os honorários sucumbenciais. É o breve relatório. DECIDO. Dispõe os arts. 286 e 290, do Código Civil, in verbis: "Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita." Da análise do documento ID130678893 (Instrumento Particular de Cessão de Crédito), verifica-se que se trata de instrumento particular celebrado entre BRB - Banco de Brasília, representando por Milena de Souza Mota, e Alceu Antonio Forlin, constam assinaturas digitais no documento, contudo, não é possível verificar a autenticidade do mesmo, considerando que houve a sobreposição da ID única do documento nas páginas 1 a 5, o que impossibilita a aferição de autenticidade das assinaturas. Além do mais, verifico ainda a ausência da assinatura da represente do cedente (BRB), Milena de Souza Mota, no documento. Compulsando os autos, é latente que não houve a comunicação ao Juízo da referida cessão do crédito. Além do mais, não pode passar despercebido, que o patrono do devedor (BRB) peticionou junto ao e.STJ em data posterior a da constante do documento de cessão. Igualmente, não merece guarida a pretensão do impugnante de que seja declarada indevida a cobrança dos honorários sucumbenciais arbitrados. A bem da verdade se pretende, por meio da impugnação ao cumprimento de sentença, desconstituir, pela via oblíqua, o título judicial imutável, ante o trânsito em julgado, o que apenas seria possível em sede de ação rescisória (art. 966, do CPC). Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do e. TJDFT, conforme os excertos a seguir: (...) 1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é incabível discutir no Cumprimento de Sentença matéria já analisada na ação principal. Precedentes. 2(...) (Acórdão n.1140293, 07155803320188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no DJE: 03/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. A execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida" (Artigo 503 do CPC). (...) (Acórdão n.1031065, 07031724420178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 31/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 8. O cumprimento de sentença deve observar o "decisum" e não retornar à fase anterior para rediscutir temas já exaustivamente apreciados e definidos à luz do disposto nos artigos 14, 4o e 6o do NCPC/15. (...) (Acórdão n.1093932, 07133383820178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no ID130679646. Intime-se o credor para indicar por qual meio pretende receber os valores depositados, prazo de 5 (cinco) dias. Preclusa a presente decisão, efetue-se a transferência dos valores constantes do ID128364799 ao credor, na forma requerida. Intime-se. Cinge-se a controvérsia em definir se a cessão de crédito apresentada pelo ora agravante é capaz de afastar a sua legitimidade para o cumprimento de sentença quanto aos honorários de sucumbência. Com efeito, a cessão de direitos ou de crédito é negócio jurídico bilateral pelo qual o credor transfere a terceiro sua posição no polo ativo de uma relação obrigacional, sem que seja criada nova situação jurídica, mantendo-se, pois, a relação obrigacional primitiva. A eficácia de cessão de direitos ou de crédito perante terceiros depende da publicização do respectivo negócio por meio de registro público. A respeito, lecionam Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho: Para valer frente a terceiros, nos termos do art. 288 do CC/2002, a cessão de crédito deverá constar de instrumento público ou, se for celebrada por instrumento particular, deverá revestir-se das solenidades previstas no § 1o do art. 654 do CC/2002, quais sejam, a indicação do lugar em que foi passado, a qualificação das partes, a data, o seu objetivo e conteúdo, sendo indispensável, em ambos os casos, o registro do ato, para que gere efeitos erga omnes. Ainda nesse sentido, preceituam o Código Civil, assim como a Lei no 6.015/73, respectivamente: Código Civil Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1o do art. 654. Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. §1o O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos. Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros: (...) 10o) a cessão de direitos e de créditos, a reserva de domínio e a alienação fiduciária de bens móveis; Art. 130. Dentro do prazo de vinte dias da data da sua assinatura pelas partes, todos os atos enumerados nos arts. 127 e 129, serão registrados no domicílio das partes contratantes e, quando residam estas em circunscrições territoriais diversas, far-se-á o registro em todas elas. (destaquei) Na hipótese em análise, mesmo que válida a cessão de crédito pactuada, o instrumento não apresenta registro público, portanto, ineficaz perante terceiros, não surtindo efeitos perante o exequente do cumprimento de sentença em curso no primeiro grau. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 2 de setembro de 2022 12:13:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador